Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-10.2019.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000639-10.2019.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Advogado(s)
:
JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

APELADO: JOSE KELLYSON BARBOSA DE SANTANA - ME

Advogado(s)
:
ALAN MANADIE DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação Civil e de Consumo da Comarca de Itapicuru/BA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, configura vício apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional e de natureza punitiva, que exige rigorosa observância dos pressupostos legais, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.
O art. 485, § 1º, do CPC impõe, de forma cogente, a necessidade de dupla intimação para a configuração do abandono: a intimação do advogado pela imprensa oficial e a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

5.
A ausência de intimação pessoal da parte impede o reconhecimento do abandono processual, não sendo juridicamente admissível presumir desinteresse pela mera inércia do patrono.

6.
A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a intimação pessoal da parte autora constitui requisito indispensável à validade da sentença que extingue o processo por abandono da causa.

7.
No caso concreto, não se verifica inércia qualificada da parte autora, que promoveu o regular andamento do feito, obteve a apreensão do bem e apresentou impugnação à contestação, demonstrando interesse no prosseguimento da demanda.

8.
Não houve efetiva intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nem cumprimento da determinação de intimação para constituição de novo procurador, o que caracteriza error in procedendo.

9.
A inobservância do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC compromete a validade da sentença e impõe sua anulação, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
2.
A ausência de intimação pessoal válida e específica configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 6º; 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8000639-10.2019.8.05.0127
, sendo Apelante
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

e Apelado

JOSE KELLYSON BARBOSA DE SANTANA - ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unani
midade de votos, em
CONHECER e
DA
R PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07